Tribunal: TCU
Processo: 035.355/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Mariluce PiresPacheco Lobo; Evaldo de Almeida Falcão; Napoleão Sobral Crispim; José do Patrocinio Alves e Sonia Maria Barroso Ciraulo em cargos diversos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria em favor de Marluce Pires Pacheco Lobo, Evaldo de Almeida Falcão, Napoleão Sobral Crispim, José do Patrocínio Alves e Sônia Maria Barroso Ciraulo, todos servidores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno do TCU e do art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria em favor de Marluce Pires Pacheco Lobo, Evaldo de Almeida Falcão, Napoleão Sobral Crispim, José do Patrocínio Alves e Sônia Maria Barroso Ciraulo, sendo-lhes autorizado o registro; 9.2. determinar à Universidade Federal da Paraíba que, nos proventos do servidor inativo José do Patrocínio Alves, corrija para R$ 179,35 o valor do "vencimento básico complementar" (VBC) criado pelo art. 15, § 2o, da Lei 11.091/2005; 9.3. informar aos interessados que o presente acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.